Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-63.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória proposta por Jamil de Oliveira Galdeano Abud. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se restou comprovada a contratação que embasou a negativação do nome do autor; e (ii) se a indenização por danos morais foi corretamente arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 14 e 20) aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços.
4. O apelante não apresentou documentos comprobatórios da contratação alegada, como contrato, registros de IP, autenticação digital ou gravações de áudio que comprovassem a legitimidade da negativação.
5. A negativa de existência de relação contratual pelo autor e a ausência de comprovação pela instituição financeira configuram falha na prestação de serviços e ensejam o reconhecimento da inscrição indevida.
6. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira aplica-se, mesmo em casos de fraude por terceiros, conforme a teoria do risco do empreendimento.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de negativação indevida, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, dispensando prova da extensão do dano.
8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade punitiva e pedagógica da medida.
9. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o banco não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em casos de fraude por terceiros.
2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), dispensando prova da extensão do dano.
3. Cabe ao fornecedor provar a existência e regularidade do contrato que fundamenta a negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 20; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11o; CC, art. 944; Súmula 297 do STJ; Súmula 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
- APELAÇÃO CÍVEL No 1001572-97.2019.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024;
- APELAÇÃO CÍVEL No 1000698-86.2017.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024;
- AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006257-63.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JAMIL DE OLIVEIRA GALDEANO ABUD - CPF: 006.848.441-09 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024